Tribunal: TJDFT
Processo: 0013672-05.2011.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0013672-05.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO BLUE SKY, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EDIFICIO BLUE SKY, CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP APELADO: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO BLUE SKY, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EDIFICIO BLUE SKY, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ATLANTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONSTRUTORA INCORPORADORA E PRESTADORA DE SERVICOS MILENIUM LTDA - ME D E S P A C H O Diante do pedido de suspensão do processo deduzido pelas autoras (ID 13117451), faculto às demais partes manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 17:24:37. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador